Tribunal: TJSP
Processo: 1002799-22.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL RECEBIDO POR HERDEIROS APÓS PARTILHA. DEMANDA AJUIZADA POR CONDÔMINOS MAJORITÁRIOS CONTRA CONDÔMINO MINORITÁRIO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE, EXTINGUINDO O CONDOMÍNIO, DETERMINOU FOSSE A ALIENAÇÃO DO BEM REALIZADA EM HASTA PÚBLICA.
AUTORES QUE, PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO MAJORITÁRIA DO BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO DE PARTES INDIVISAS,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE BEM IMÓVEL RECEBIDO POR HERDEIROS APÓS PARTILHA. DEMANDA AJUIZADA POR CONDÔMINOS MAJORITÁRIOS CONTRA CONDÔMINO MINORITÁRIO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE, EXTINGUINDO O CONDOMÍNIO, DETERMINOU FOSSE A ALIENAÇÃO DO BEM REALIZADA EM HASTA PÚBLICA.
AUTORES QUE, PROPRIETÁRIOS DE FRAÇÃO MAJORITÁRIA DO BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO DE PARTES INDIVISAS, ALIENARAM O BEM INDIVISO A TERCEIRO, E NÃO COMUNICARAM O JUÍZO DE ORIGEM DE O TEREM FEITO.
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS AUTORES, CONDÔMINOS MAJORITÁRIOS, E POR TERCEIRO INTERESSADO, ADQUIRENTE DO BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO, CONTRA A R. SENTENÇA, VISANDO AO RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA VENDA PARTICULAR DO BEM QUE REALIZARAM ENTRE SI.
ALIENAÇÃO PARTICULAR DO BEM EM CONDOMÍNIO DE PARTES INDIVISAS QUE É INEFICAZ COM RELAÇÃO AO CONDÔMINO QUE COM ELA NÃO ACEDEU.
AUTORES E TERCEIRO QUE, EM VERDADE, ESTÃO EM CONLUIO A SIMULAR PRETENSÃO E A SE SERVIREM DO PROCESSO PARA TENTAREM LEGITIMAR ATO QUE HAVIAM PRATICADO E QUE DOLOSAMENTE OMITIRAM DO JUÍZO DE ORIGEM.
COLUSÃO PROCESSUAL CARACTERIZADA. OBJETIVO QUE DEVE SER OBSTADO PELO PODER JUDICIÁRIO E QUE CONDUZ A QUE SE QUALIFIQUEM OS AUTORES E O TERCEIRO COMO LITIGANTES DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE HÁ DE SER MANTIDA, ASSIM COMO HÁ DE SER MANTIDA A DETERMINAÇÃO PARA QUE A ALIENAÇÃO DO BEM OCORRA JUDICIALMENTE. RECURSOS, POIS, DESPROVIDOS, COM O RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO RÉU DA VENDA DO BEM IMÓVEL REALIZADA A TERCEIRO, DETERMINAÇÃO DE REGISTRO DESTE V. ACÓRDÃO NA MATRÍCULA DO BEM E, POR FIM, COM A APLICAÇÃO AOS AUTORES E AO TERCEIRO INTERESSADO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FIXADA EM 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, QUE SERÁ REVERTIDA EM FAVOR DO RÉU.